Tribunal: STF
Processo: ARE 1550297
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. ABUSO DE PODER. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA AFRONTA AOS INCS. XXXV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMAS 660 E 895. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, cuja ementa é a seguinte:



    “APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO ADMINISTRATIVO – PRÁTICA DE ATO COMPATÍVEL COM ABUSO DE PODER – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO – COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANOS MORAIS E MATERIAIS FIXADOS – SENTENÇA CONFIRMADA. 



    1. A condenação do Poder Público ao pagamento de indenização decorre da responsabilidade objetiva prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal, que é atribuída às pessoas jurídicas de direito público, pelos danos que seus agentes causarem a terceiros. 



    2. São procedentes os pedidos iniciais de indenização por danos morais e materiais formulados pelo autor, quando configurados os requisitos da responsabilidade civil. 



    3. Recursos não providos” (fl. 1, e-doc. 55).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 304).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV e LV do art. 5º, o § 6º do art. 37 e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    Afirma que “o r. acórdão [do] Tribunal omitiu-se sobre ponto fundamental da lide, ensejando a negativa de prestação jurisdicional, e, portanto, infringência direta aos incisos XXXV e LV do artigo 5º e artigo 93, inciso IX, da CRFB/88”, por não ter enfrentado “o tema trazido em sede de apelação (documento de ordem 14 dos autos nº 1.0000.23.067635-5/001), que cuidou de especificar sobre a não incidência, in concreto, da obrigação de indenizar do Município, à vista da prática dos atos pelos agentes públicos no estrito cumprimento do dever legal” (fls. 9-10, e-doc. 70).



    Sustenta “a nulidade dos r. Acórdãos recorridos, por ausência de fundamentação e violação ao texto constitucional, impõe a prolação de nova decisão, em observância ao disposto no art. 5º, incisos XXXV e LV, do texto constitucional, agora adequada ao ônus de fundamentação imposto pelo artigo 93, IX, da Constituição da República” (fl. 12, e-doc. 70).



    No mérito, assevera ter comprovado “que a ação de remoção dos materiais de construção dispostos de maneira irregular na via pública teve respaldo na legislação municipal”, que “a referida legislação municipal contém dispositivo que veda especificamente a acomodação de materiais de construção nas vias e passeios públicos” e que “os agentes públicos municipais praticaram o ato no estrito cumprimento de um dever legal, autorizados e compelidos pelo Código de Posturas do Município, em benefício e proveito da coletividade. Observa-se que não houve excesso ou comportamento contrário à lei, revelando ausentes os elementos necessários à configuração da responsabilidade do Município de Francisco Sá, restando afastado, por conseguinte, o dever de indenizar” (fls. 14-16, e-doc. 70).



    Assinala que, “a despeito das razões apresentadas, o posicionamento judicial não se desvencilhou, no r. Acórdão, da incumbência de fundamentação da razão pela qual, no caso em apreço, não foram acolhidas as fundamentações municipais quanto à hipótese de atuação no estrito cumprimento de um dever legal, excludente dos pressupostos da responsabilização objetiva” (fl. 17, e-doc. 70).



    Requer, “PRELIMINARMENTE, seja reconhecida a violação ao artigo 5º, incisos XXXV e LV, e ao artigo 93, IX, ambos da CRFB/88, com consequente decretação da nulidade dos r. Acórdãos recorridos”, e pede, “NO MÉRITO, seja reconhecida a violação ao artigo 37, § 6º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 pelos r. Acórdãos recorridos (r. Acórdão que julgou a apelação cível, autos nº 1.0000.23.067635-5/001, integrado pelo r. Acórdão que rejeitou os Embargos de Declaração, autos nº 1.0000.23.067635-5/002) reformando-os a fim de que seja reconhecida a ausência de obrigação de ressarcimento do alegado dano sofrido” (fl. 18, e-doc. 70).



    3. O recurso extraordinário teve seguimento negado pela aplicação do Tema 339 da repercussão geral e foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    4. Neste agravo, o Município de Francisco de Sá assegura ter havido usurpação da competência deste Supremo Tribunal e afirma que, “ao contrário do argumento invocado na Decisão agravada, a apreciação desta tese recursal, de violação ao artigo 37, § 6º, da Constituição Federal não demanda o reexame do contexto fático da ação ajuizada na origem, sendo a matéria exclusivamente de direito, notadamente porque não se discute no presente recurso nenhum outro aspecto do processo conduzido perante o Tribunal recorrido” (fl. 7, e-doc. 100).



    Pede “seja conhecido e provido o presente Agravo em Recurso Extraordinário, reformando-se a r. decisão e, consequentemente, viabilizando o trânsito do Recurso Extraordinário interposto” (fl. 9, e-doc. 100).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Cuida-se, na origem, de ação de indenização por danos morais e materiais proposta por Thiago Felipe Vasconcelos Fernandes e Pena contra o Município agravante e seu agente, em razão de prejuízos sofridos em decorrência da atuação estatal.



    7. O acórdão recorrido está fundamentado nos seguintes termos:



    “No caso, tenho que deve subsistir a responsabilidade civil do Município-réu, relativamente aos danos noticiados. 



    As provas produzidas nos autos demonstram que o requerido, em 08/11/13, por meio de seus agentes, praticou conduta que, a meu ver, configura abuso de poder ou desvio de finalidade, ao promover a poda de árvore no endereço indicado na petição inicial e a retirada do respectivo entulho juntamente com a areia adquirida pelo requerente para a reforma de sua residência.



    Conforme bem salientado pelo sentenciante com base na prova testemunhal ouvida em audiência, o autor, em razão disso, ‘foi alvo de chacota por parte de populares’. Verificou, também, que ‘a retirada ocorreu no contexto de perseguição política’.



    Portanto, como bem asseverado pelo MM. Juiz de primeiro grau: 



    ‘(...) o Poder Público, por intermédio de seus agentes, não manteve comportamento de acordo com a confiança e expectativa daqueles que são destinatários da norma jurídica, já que ele mesmo violava o teor do Código de Posturas do Município (venire contra factum proprium non potest). De outro lado, aplicou a lei em desfavor do autor com desvio de finalidade, pois agiu em manifesto descompasso com o princípio constitucional da impessoalidade, violando preceitos éticos e a boa-fé objetiva.’



    Além disso, nos termos da regra prevista no art. 373, II, do Código de Processo Civil, o réu não comprovou que os fatos arguidos se deram exclusivamente por culpa exclusiva da vítima ou no estrito cumprimento do dever legal” (fls. 3-4, e-doc. 44).



    Rever a conclusão do Tribunal de origem sobre o nexo de causalidade entre a conduta do agente do Município agravante e os danos sofridos pelo agravado demandaria o reexame do conjunto probatório constante nos autos, procedimento incompatível com o recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, por exemplo:



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Responsabilidade civil do estado. Morte de agente público em serviço. Nexo de causalidade. Incidência da Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente sentença de parcial procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula 279 desta Corte. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.518.379-AgR, Relator Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 21.2.2025).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NEXO DE CAUSALIDADE. INDENIZAÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.284.132-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 16.12.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.03.2019. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO OMISSIVO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. QUEDA DE CICLISTA EM VIA PÚBLICA. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. 1. A discussão sobre a existência de nexo de causalidade entre o acidente sofrido pela ciclista e as condições da via pública, sob a responsabilidade municipal, demandaria revolvimento dos dados fáticos constantes nos autos, a exigir nova apreciação de matéria de índole probatória, inviável na instância extraordinária, incidência ao caso, portanto, do óbice da Súmula 279 desta Corte. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Majorados os honorários advocatícios em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita” (ARE n. 1.170.692-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6.4.2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. EVENTUAL RESPONSABILIDADE DO ESTADO. ELEMENTOS CONFIGURADOS DA RESPONSABILIDADE COMPROVADOS NA ORIGEM. SÚMULA Nº 279/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 14.12.2011. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 918.750-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9.12.2015).



    8. Também não merece prosperar o argumento do agravante de afronta aos incs. XXXV e LV do art. 5º da Constituição da República, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 956.302, Relator o Ministro Edson Fachin, e do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição e de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando presente óbice processual intransponível e quando necessário o exame da legislação infraconstitucional. Confiram-se as ementas dos julgados:



    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” (RE n. 956.302, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 16.6.2016, Tema 895).



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013, Tema 660).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora